Tribunal: TJDFT
Processo: 0725183-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRADIÇÃO. CÁLCULO RESERVA MATEMÁTICA. PREVISÃO NO TÍTULO EXECUTADO. AUSÊNCIA PRECLUSÃO. VÍCIO INOCORRENTE. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que que conheceu do Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante e negou-lhe provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de contradição no acórdão quanto à manutenção da decisão que homologou laudo pericial que incluiu cálculo de reserva matemática.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão analisou devidamente a matéria e foi claro ao estabelecer que o acórdão executado firmou, de forma clara, a necessidade de recomposição da reserva matemática e, consequente irregularidade do laudo pericial e da decisão agravada.
4. Incabível a rediscussão da matéria na via estreita dos Embargos de Declaração.
5. Dá-se por prequestionada a matéria.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.
___________
Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1918563 de relatoria da Desa. Leonor Aguena da 5a Turma Cível, Acórdão 1917598 de relatoria do Des. Getúlio de Moraes Oliveira da 7a Turma Cível.